Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA CÍVEL DE AFASTAMENTO DO LAR. AGRESSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI No 11.340/2006. AGRESSÕES DE NETA CONTRA AVÓ E OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA NÃO MOTIVADAS POR GÊNERO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. A Vara de Família é competente para processar e julgar a ação de afastamento do lar proposta pela avó, idosa, em face da neta, nos termos do art. 27, I, ‘e’, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, cumulado com o art. 226 da Constituição Federal.

2. A situação descrita nos autos não se enquadra na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei no 11.340/2006, por não ter sido motivada pelo gênero da requerente.

3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga) para processar e julgar a Medida Protetiva de Afastamento do Lar n. 0720483-56.2019.8.07.0007. Unânime.